Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-59.2018.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000811-59.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUZINETE DA SILVA - CPF: 826.052.971-87 (VÍTIMA), CRISTIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.933.241-24 (APELADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), PATRICK MATOS LACERDA - CPF: 703.723.171-11 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), PATRICK MATOS LACERDA - CPF: 703.723.171-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.933.241-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK MATOS LACERDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU A DESCLASSIFICALÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A MERCÂNCIA DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS – TESE SUBSIDIÁRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ARTIGO 24-A LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDUTA ATÍPICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada que a droga encontrada, na posse do réu, não era para consumo próprio, uma vez que existiam inúmeras denúncias de que o réu traficava na sua residência, onde foi encontrado 03 trouxas de maconha, incabível falar em absolvição do réu ou desclassificação do delito de tráfico para o delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Além do mais, o valor do depoimento testemunhal de policiais, especialmente, quando prestados em juízo, respeitando a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Para que o condenado seja beneficiado pela causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tem que preencher, cumulativamente, os requisitos legais. Situação revelada no caso dos autos.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por elas experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

De acordo com as provas carreadas nos autos, constatei que o apelante não praticou a conduta descrita no artigo 24-A, da Lei n.11.340/06, visto que, a vítima teria ido à residência do réu, que, conforme declarações da própria vítima, estava em outro cômodo da residência e, ao presenciar a discussão entre a vítima e sua companheira, começou a proferir ameaças contra ela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000811-59.2018.8.11.0094

APELANTE: PATRICK MATOS LACERDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PATRICK MATOS LACERDA contra sentença, Id. 18507476, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação penal no 811-59.2018.811.0094, (Código 31486), que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu Cristiane da Silva Santos dos delitos de tráfico de entorpecentes e ameaça e condenou Patrick Matos Lacerda à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06, à pena de 01 (um) mês de detenção pelo cometimento do delito de ameaça e, por fim, à pena de 03 (três) meses de detenção pelo delito de descumprimento de medida protetiva que, somadas, totalizaram, 05 (cinco) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, Id. 18500001, que:

“Consta do incluso inquérito que, no dia 18 de maio de 2018, por volta das 11hrs, na residência particular localizada na Rua Álida, n° 310, Centro, nesta comarca de Tabaporã/MT, os denunciados Cristiane da Silva dos Santos e Patrick Matos Lacerda, com consciência e vontade, e agindo em concurso de agentes, ameaçaram, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Luzinete da Silva, sendo que o denunciado Patrick Matos Lacerda praticou o crime em referência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei especifica.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias acima descritas, o denunciado Patrick Matos Lacerda, com consciência e vontade, descumpriu medida judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n° 11.340/06, a vítima Luzinete da Silva.

Por fim, nas circunstancias acima delineadas, consta que os denunciados Cristiane da Silva dos Santos e Patrick Matos Lacerda foram presos em flagrante delito por portar em depósito, guardar e fornecer drogas de uso proscrito, para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) porção de “maconha”.

Segundo apurado, a vítima Luzinete da Silva é genitora da denunciada Cristiane da Silva dos Santos e sogra do denunciado Patrick Matos Lacerda, possuindo contra este implicado medidas protetivas de urgência deferidas no bojo dos autos código Apolo n° 29361.

Na data dos fatos, a vítima Luzinete foi a residência dos denunciados buscar o seu neto Renan, que se encontrava com a sua genitora Cristiane oportunidade em que os implicados passaram a proferir palavras de baixo calão contra a vítima, como “vagabunda, biscate e vaca”, seguidas de ameaças de morte, alegando “que iriam mandar o Comando Vermelho matá-la”, lembrando que o denunciado Patrick estava proibido de manter contato com a ofendida, consoante determinação imposta na decisão que deferiu medidas protetivas em prol da vítima, nos autos código Apolo n° 29361 (fls. 49/50vv).

Diante das referidas ameaças, e considerando a existência das medidas protetivas supramencionadas, Luzinete procurou a autoridade policial para relatar os fatos em questão, sendo que de posse dessas informações policiais se deslocaram para a residência dos denunciados a fim de apurar o ocorrido, local onde se depararam com os implicados e a pessoa identificada como “Weslen Correia Mattos”, que fazia uso de drogas.

Em razão da ilicitude constatada pelos agentes, aliada a informações da vítima dando conta que os denunciados comercializam entorpecentes na residência, após a autorização dos moradores foram promovidas buscas no local, oportunidade em que policiais arrecadaram determinada quantidade de entorpecente, acondicionada dentro de 01 (um) porta óculos.

Perante a autoridade policial, a testemunha Weslen Correia Mattos afirmou ser usuário contumaz de drogas, e que teria ido a residência dos denunciados com o intuito de comprar uma determinada quantidade de “maconha”, pelo valor de R$10,00 (dez reais), visto que em data não mencionada, o denunciado Patrick comunicou a Weslen que tinha entorpecentes para venda (fl. 16-IP).

A vítima Luzinete da Silva, por sua vez, afirmou a autoridade policial que tem conhecimento que a sua filha e seu genro são usuários e traficantes de drogas, bem como que, certa vez, lhe disseram que pertencem a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (fls. 19/20-IP).

Pois bem.

A materialidade do delito de ameaça restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09-IP), depoimentos testemunhais (fls. 10/20-IP e 24-IP), declarações da vítima (fls. 19/20-IP), termos de representação criminal (fls. 22-IP).

A materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. O7/09-IP), depoimentos testemunhais (fls. 10/20-IP e 24-IP), declarações da vítima (fls. 19/20-lP) e decisão concessiva de medidas protetivas de urgência (fls. 49/50v).

Destarte, todos os elementos colhidos nos autos demonstram a materialidade e indícios mínimos de autoria do delito narrado, o que dá ensejo a instauração da presente ação penal”.

Nas razões recursais, Id. 18507995, busca, preliminarmente, a defesa de Patrick Matos Lacerda, a sua absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar o édito condenatório.

Pugna, ainda, pela absolvição dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, por ausência de provas aptas a condenar o réu.

Subsidiariamente, requer seja reconhecido o princípio da bagatela ou o reconhecimento da causa de diminuição referente ao privilégio descrito no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

Nas contrarrazões, Id. 18508001, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 20987982, manifestou-se pelo desprovimento do apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK MATOS LACERDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Como já relatado, busca a defesa no presente recurso, a absolvição do acusado ou a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório, devendo ser aplicado, portanto, o princípio do
in dubio pro reo,
ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste parcial razão à defesa.

A materialidade ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Id. 18500003, pelo Boletim de Ocorrência de Id. 18500005, pelo Termo de Exibição e Apreensão, Id. 18501004, pelo Laudo Pericial de Constatação, Id. 18505467 e Laudo Pericial, Id. 18506954.

A autoria, do mesmo modo é inconteste. Veja-se:

O recorrente tanto perante a autoridade policial, Id. 18501497, como na fase judicial, alegou ser proprietário do entorpecente apreendido, contudo, aduz que seria apenas para consumo próprio, e que estava somente consumindo o entorpecente em companhia de Weslen.

“(...) Que ainda no dia 18/05/2018, no horário aproximado das 16 horas, encontrava-se sentado na porta de sua residência, localizada no endereço supracitado, na companhia de Cristiane e Wesley Correia Mattos, que fazia o uso de entorpecentes e ofereceu a droga para Wesley Correia Mattos, quando policiais civis e militares chegaram e abordaram e realizaram revista pessoal em todos. Que após ter franqueado a entrada dos policiais na citada residência e permitido que eles fizessem buscas pelo local, viu quando o policial civil Cleiton Francisco Alves, localizou e arrecadou um porta óculos, que continha certa quantidade de substância análoga a maconha. Que a droga apreendida pertencia a si para consumo próprio. Que confirmou ser usuário contumaz de drogas ilícitas tipo maconha, contudo, negou a traficância. Que aduziu que já vendeu drogas ilícitas por muito tempo, todavia, no presente momento não está mais vendendo. Por fim, esclareceu que não faz parte de nenhuma organização criminosa”.

Cristiane da Silva Santos, convivente do apelante, na fase inquisitorial, Id. 18500014, do mesmo modo, negou a traficância.

“(...) Que ainda no dia 18/05/2018, no horário aproximado das 16 horas, encontrava-se sentada na porta de sua residência, localizada no endereço supracitado, na companhia de Patrick e Wesley Correia Mattos, que faziam o uso de entorpecentes, quando policiais civis e militares chegaram e abordaram e realizaram revista pessoal em todos. Que após ter franqueado a entrada dos policiais na citada residência e permitido que eles fizessem buscas pelo local, viu quando o policial civil Cleiton Francisco Alves, localizou e arrecadou um porta óculos, que continha certa quantidade de substância análoga a maconha. Que a droga apreendida pertencia a Patrick para consumo dele mesmo. Que esclarece que em nenhum momento ameaçou ou proferiu palavras desabonadoras a Luzinete. Que aduziu que tem conhecimento que Patrick Matos Lacerda é usuário contumaz de drogas ilícitas tipo maconha, contudo, negou que ele trafica drogas. Que diz não ser usuária de drogas e nem pratica a mercancia de drogas”.

Todavia, a versão apresentada encontra resistência nas demais provas dos autos. Veja-se:

A testemunha Luzinete da Silva, genitora de Cristiane, quando depôs perante a autoridade Policial, Id. 18500009, afirmou que
“tem conhecimento que Cristiane e Patrick são usuários contumaz de drogas ilícitas e que também promovem a mercancia das drogas”
.

Já em juízo, Luzinete aduziu não ter certeza acerca da traficância, todavia, asseverou que havia uma grande movimentação na residência do acusado.

Alega, ainda, que sua filha e o acusado não trabalham e a renda deles provém da assistência social e ajuda dos amigos.

Já, Weslen Correia Mattes, apesar de ter negado em Juízo, perante a autoridade policial, Id. 18500007, asseverou que teria ido à residência do acusado para comprar entorpecentes.

“QUE no dia 18/05/2018, no horário aproximado das 16 horas, encontrava-se sentado na porta da residência de Patrick Matos Lacerda e Cristiane da Silva Santos, localizada Rua Álida, S/N Centro, na companhia de Patrick e Cristiane, que faziam o uso de entorpecentes, quando policiais civis e militares chegaram, abordaram e realizaram revista pessoal em si e Patrick. Que visualizou o momento que Cristiane e Patrick franquearam entrada dos policiais na citada residência e permitido que eles fizessem buscas pelo local, viu quando o policial civil Cleiton Francisco Alves, localizou e arrecadou um porta óculos, que continha certa quantidade de substancia análoga a maconha. Que a droga apreendida pertencia a Patrick. Que alega ter ido a até residência no intuito de comprar a quantia de R$ 10,00 de substancia conhecida popularmente como maconha de Patrick de Matos Lacerda, posto que em data que não se recorda Patrick lhe relatou possuir drogas para vender. Que é usuário contumaz de entorpecentes há oito anos”.

Em juízo, apesar de a testemunha Weslen Correia Mattes alterar a versão do depoimento prestado na delegacia de polícia, os policiais civis, Cleiton Francisco Alves, Rodrigo Lopes Lima e PM Vanderson Henrique da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, foram uníssonos ao narrar como teriam se dado os fatos, bem como para confirmar que a testemunha Weslen teria confessado a sua ida à residência do acusado para comprar entorpecentes.

Ademais, a testemunha Luzinete, os policiais civis, destacaram que existiam várias denúncias acerca da traficância realizada no local.

Assim, analisando todas as provas contidas nesses autos, mormente os depoimentos prestados pelos Policiais Militares envolvidos na abordagem do acusado, verifica-se a presença de fundamentos que inviabilizam a absolvição do réu ou desclassificação do delito de tráfico de drogas.

Impende salientar que, os relatos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas e não deixa dúvida acerca da prática da narcotraficância pelo acusado, sendo a droga apreendida destinada à comercialização.

Além do mais, é o entendimento já pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme disposto no Enunciado no 8:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Outrossim, não são estranhas à realidade do país as figuras do usuário-traficante ou traficante-usuário, não sendo incomum que o réu estivesse traficando também com o intuito de alimentar seu vício, o que não afasta a conduta delituosa, se mostrando incabível o pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do juízo condenatório, pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Quanto ao reconhecimento do princípio da bagatela, conforme cediço, trata-se, o crime de tráfico de drogas, de delito de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, no qual prevalece o desvalor da conduta independentemente da quantidade da droga apreendida.

Assim, não se pode admitir que um delito que expõe a perigo a sociedade seja considerado atípico ou insignificante pela quantidade da droga apreendida, motivo pelo qual, rechaço o pleito defensivo neste ponto.

Lado outro, no tocante a aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o réu preenche, cumulativamente, todos os requisitos estampados no disposto legal merece prosperar.

Forçoso destacar que o agente tem que ser primário; com bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O magistrado de piso deixou de aplicar a minorante ao argumento de que “
o réu não atende aos requisitos do artigo 33, § 4°, da lei 11.343/06, restando comprovado que este se dedica as atividades ilícitas, havendo prova que era tumultuosa a movimentação em sua residência, local conhecido como “boca de fumo”, tal como narrado em juízo pela testemunha Luzinete da Silva, e pelos policiais que relataram as constantes denúncias envolvendo a mercancia de drogas no local”.

Todavia, entendo que, embora houvessem relatos de grande movimentação na residência do acusado além de várias denúncias nesse sentido, constato que o réu não foi flagrado em posse de grande quantidade de entorpecentes, bem como, não foi apreendido nenhum valor em dinheiro, além de que, até a data da sentença, não havia ações penais em andamento

Desse modo, constato que a fundamentação do magistrado não é idônea para a não concessão do benefício descrito no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, desse modo, sendo, o réu, possuidor dos requisitos para obtenção do privilégio e, diante dos fatos narrados, entendo como proporcional a sua aplicação em grau médio.

Assim, verifico que o magistrado aplicou a pena provisória no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e, ante o reconhecimento do privilégio em seu grau médio, passo a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento.

Por fim, preenchido os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas de direito a serem estipuladas pelo Juízo de Execução.

DO DELITO DE AMEAÇA.

O apelante, ao ser ouvido perante a autoridade policial, Id. 18501497, bem como em juízo, negou ter ameaçado sua sogra.

“Que esclarece que sempre discutiu com sua sogra Luzinete da Silva, posto que ela não aceita seu relacionamento com Cristiane. Que confirmou que durante as citadas discussões proferiu por diversas vezes palavras desabonadoras, contudo, negou tê-la ameaçado de morte na data de hoje. Que tem conhecimento que sua esposa, Cristiane, também discute com sua sogra, todavia, nunca o viu a ofender moralmente e nem a ameaçar de qualquer mal injusto. Que esclarece que no dia de 18/05/2018, no horário aproximado das 09 horas, Luzinete esteve em sua residência para buscar seu filho Renan para ir para casa dela. Que Renan estava segurando o irmão Pyetro no colo e Luzinete queria bater nele por estar fazendo isso. Que disse a ela que se encostasse o dedo em Renan iria comunicar o Fórum. Que diz que Cristiane visualizou a discussão e interferiu prolongando ainda mais a briga com Luzinete até que ela foi embora para a casa dela. (...).

A filha da vítima, Cristiane da Silva Santos, negou, perante a autoridade policial, Id. 18500014, bem como sob o crivo do contraditório, que Patrick tivesse ameaçado sua genitora.

“Que esclarece que sempre discute com sua genitora, contudo, negou tê-la ofendido moralmente, bem como a ameaçado de morte na data de hoje. Que tem conhecimento que seu esposo, Patrick Matos Lacerda, também discute com sua genitora, todavia, nunca o viu a ofender moralmente e nem a ameaçar de qualquer mal injusto. Que esclarece que no dia de 18/05/2018, no horário aproximado das 09 horas, Luzinete esteve em sua residência para buscar seu filho Renan para ir pra casa dela. Que Renan estava segurando o irmão Pyetro no colo e Luzinete queria bater nele por estar fazendo isso. Que disse a ela que se encostasse o dedo em Renan iria acionar o Conselho Tutelar. Que diz que Patrick visualizou a discussão e interferiu prolongando ainda mais a briga com Luzinete até que ela foi embora para a casa dela. (...)”

Todavia, a vítima, Luzinete da Silva, ao depor na fase policial, Id. 18500009, foi firme ao relatar as ameaças proferidas por Patrick Matos Lacerda e por sua filha Cristiane da Silva dos Santos.

“QUE diz ser genitora de Cristiane da Silva dos Santos, de vinte e cinco anos de Idade, a qual convive maritalmente com Patrick Matos Lacerda. Que esclarece que Cristiane e Patrick sempre a trataram com desrespeito, visto que de maneira corriqueira eles a ameaçam de morte, bem como profere palavras desonrosas como: sem vergonha, você não presta, vagabunda. Que tem conhecimento que Cristiane e Patrick são usuários contumazes de drogas ilícitas e que também promovem a mercancia das drogas. Que diz que no mês de outubro do ano de 2017 se beneficiou de medida protetiva em desfavor de Patrick, posto que este a teria ameaçado de morte, dizendo que tacaria fogo em si. Que declarou que sua filha Cristiane possui três filhos, contudo, ela não provê os cuidados básicos e necessários para eles como: higiene, vestuário, remédios e alimentação. Que em decorrência disso registrou em seu nome dois filhos de Cristiane, Renan da Silva Santos, nove anos de Idade e Vitoria Yasmim dos Santo Silva, sete anos de idade. Que diz que Vitoria e Renan residem consigo, porém, também passam dias na casa de Cristiane. Que diz que Cristiane tem mais um filho denominado Pietro que possui um ano de idade, todavia, Cristiane não permite que pegue ou cuide dele. Que tem conhecimento que Cristiane fornece mamadeira azeda para que Pietro possa tomar. Que declarou que Patrick e Cristiane já lhe disseram que fazem parte de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho. Que aduziu que no dia 18/05/2018, no horário aproximado das 11h10min se dirigiu até a casa de Patrick e Cristiane com objetivo de pegar seu neto Renan para irem para sua casa. Que ao chegar a residência Patrick e Cristiane começaram a proferir palavras como: vagabunda, biscate, vaca, sem vergonha, bem como a ameaçaram de morte dizendo: eu vou mandar o comando vermelho te matar. Que tem conhecimento que a criança Renan da Silva Santos presenciou o padrasto Patrick usar drogas ilícitas e ingerir bebida alcoólica. Que manifestação desejo inequívoco em representar criminalmente em desfavor de Patrick e Cristiane pelo cometimento das ameaças e injurias”.

Ao ser atendida pela assistente social Márcia da Silva Costa, Id. 18506952, Luzinete alterou a versão apresentada perante a autoridade policial sobre a ameaça proferida por sua filha, declarando que somente seu genro Patrick teria a ameaçado de morte, relatando, ainda, temer por sua vida por causa das constantes ameaças sofridas pela família do acusado e das pessoas que frequentam a residência de sua filha.

“Há alguns dias a senhora Luzinete vem sendo incomodada com as ações de sua filha e do esposo Patrick: pois através de interferência de ambos os netos (Renan e Vitoria) começaram a mudar de comportamento. Sabe-se que as crianças mudaram de modo de agir quando se é dado a liberdade sem limites. Mas através da confiança formada entre neto a avó, o Renan contou-lhe que havia droga na casa de sua genitora.

A senhora Luzinete relatou que foi até a casa de sua filha buscar o neto Renan e quando adentrou a casa, sua filha saiu do banheiro xingando-a com palavras de baixo calão e que neste instante em meio da discussão o genro Patrick tentou atacá-la e por impulso deferiu uma varada no Mesmo, pois estava com uma varinha nas mãos.

Neste momento em sua vida a senhora Luzinete vive com medo, pois os familiares do Patrick vieram morar na casa de sua filha Cristiane localizada nos fundos de sua residência. Informa também que do local estão, xingam e gritam que vão tornar as crianças para que comecem a vender drogas para os mesmos. Relatou também que alguns homens que frequentam a casa de Patrick se mostraram a disposição para tentar se vingar pela prisão do mesmo, pois estão sempre rodeando sua residência, afirma que está sempre de portas trancadas para que essas pessoas imaginem não ter ninguém em casa.

Hoje em dia a senhora Luzinete está separada do marido devido às intervenções de sua filha, pois corno o conjugue não admitia as entradas da Cristiana e do Patrick em seu domicilio e nem a falta de respeito dos mesmos impôs limites a Cristiane que não admitiu iniciando uma confusão até o próprio saísse de sua residência.

A senhora Luzinete relata também que sempre ouvi choros dos filhos de Patrícia, pois sua genitora Marinalva bate muito nas crianças de 02 e 05 anos e que já houve um momento em a mesma (Marinalva) desferiu cascudos na neta (Maria Luiza) que veio a desmaiar, aonde foi acionado o conselho tutelar para resolução do acontecido.

Durante a visita Luzinete demonstrou o desejo de que os netos (Renan e Vitória) fossem morar com o senhor Milton Jesus dos Santos (avô materno) no município de Tangará da Serra/MT, telefone (65) 999495592, pois o mesmo tem condições melhores para arcar com a educação e saúde para os mesmos”.

Por fim, a assistente Social Márcia da Silva Costa concluiu pelo acompanhamento psicológico da vítima, bem como pela necessidade de que a polícia lhe providenciasse maior segurança.
In verbis.

“A senhora Luzinete necessita passar por acompanhamento psicológico, pois é visto em seu semblante o medo da família e das pessoas que vivem com sua filha e por estarem residindo atrás de sua casa. As crianças realizam atividades contra turnos na CRAS e no ginásio, são assíduos na escola.

Faz-se necessário que seja feita ronda por policiais em horas rotativas para que a mesma (Luzinete) possa se sentir segura”.

Consigno, ainda, que vítima, ratificou, em juízo, as declarações prestadas perante a assistência social.

Assim, embora as ameaças tenham sido proferidas na presença de sua filha que, negou os acontecimentos, entendo que as declarações da vítima foram coerentes e vão de encontro com as demais provas colacionadas nos autos, mormente pelo relatório psicossocial emitido pela assistente social Márcia da Silva Costa, Id. 18506952, e pela Medida Protetiva já existente em seu favor contra o réu.

Impende salientar que, no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima, nos delitos dessa natureza, assume especial valor:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Também nesse sentido, trago recente julgado de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRADA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação”.
(Ap 142176/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (Grifei).

Aliás,
“se a vítima procurou a proteção estatal, representou o apelante e buscou pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal”
(TJMT, Ap no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.2.2018)

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e manter a condenação de Patrick Matos Lacerda pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Lado outro, constato que o acusado não descumpriu a medida protetiva.

O magistrado de piso, deferiu a medida protetiva em favor da vítima nos seguintes termos:

“(...)

II- PROÍBO o agressor a se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros (art. 22, III, “a” da Lei n. 11.340/06);

III - PROÍBO o agressor de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b” da Lei n. 11.340/06);

IV - PROÍBO o requerido de frequentar a residência da vítima em Tabaporã-MT e a igreja que a vítima frequenta nesta cidade, a fim de preservar a integridade física da declarante (art. 22, III, “c” da Lei n. 11.340/06)”.

Pois bem. Vê-se que o acusado está proibido de se aproximar da ofendida ou de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação.

Todavia, compulsando as provas carreadas nos autos, constatei que não houve descumprimento das medidas protetivas, visto que, a vítima teria ido à residência do réu, que, conforme declarações da própria vítima, estava em outro cômodo da residência e, ao presenciar a discussão entre a vítima e sua companheira, começou a proferir ameaças contra ela.

Desse modo, entendo que o apelante não praticou a conduta descrita no artigo 24-A, da Lei n.11.340/06, motivo pelo qual, o absolvo da prática deste delito nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para aplicar a causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar médio, ficando a pena, referente ao delito de tráfico em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução, bem como, para absolver o apelante do delito descrito no artigo 24-A, da Lei n.11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019